Tribunal: STF
Processo: RE 136236
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. RETIFICAÇÃO  DO  ATO  QUE OS HAVIA NOMEADO
PARA  REFERENCIA   DIVERSA   DA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO  FUNDADA  EM
ALEGADA OFENSA AO ART. 5., XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Alegação insuscetivel, por si só, de infirmar o acórdão,
ja que,  efetivamente,  não  há  falar-se  em  direito subjetivo a
manutenção  dos  efeitos  de  ato  administrativo, se praticado em
desconformidade  com  a  lei,  irrelevante  o  tempo decorrido, se
inexistem  razoes  outras,  de  caráter  relevante, que indiquem a
conveniencia de solução contraria.
          Recurso não conhecido.::